Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-38.2022.8.11.0026
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TOMAS FERREIRA - CPF: 044.074.644-29 (RECORRENTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000971-38.2022.8.11.0026

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente:

RICARDO TOMAS FERREIRA

Recorrido:

123VIAGENS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. DESCABIMENTO DO PRETENDIDO REEMBOLSO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A MAJORAÇÃO EM DANOS MORAIS. REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em face da 123 Viagens e Turismo Ltda. Em síntese, informa que em abril/2022 adquiriu passagem aérea junto ao site da reclamada para o trecho João Pessoa/Cuiabá, com data prevista de embarque no dia 13/06/202, no valor de R$ 1.188,60. Esclarece que ao receber a confirmação com o itinerário da viagem identificou que seu e-mail estava cadastrado incorretamente junto a plataforma, oportunidade em que solicitou a alteração. Afirma que a empresa não realizou a mudança no cadastro, razão pela qual decidiu cancelar a passagem e adquirir uma nova, após realizar a correção em seu cadastro. Sustenta que a empresa não realizou o reembolso da primeira compra, assim, postula a restituição do valor da passagem além de compensação por danos morais.

2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para
a) CONDENAR a Reclamada na devolução de R$1.188,60 (mil cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso; b) CONDENAR a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

3.

Insurgência recursal da parte autora no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais. Requer a majoração do valor indenizatório.

4.

Inicialmente, esclareço que sequer é o caso de falha da prestação de serviço por parte da intermediadora de passagens aéreas, uma vez que pela leitura dos autos, é possível concluir que os fatos decorreram de culpa exclusiva do consumidor que não se atentou aos seus dados cadastrais no momento de realizar a compra e, em seguida, de forma unilateral, realizou o cancelamento das passagens.

5.

Com relação à aquisição de passagens aéreas, a aplicabilidade do artigo 49 do CDC não é matéria pacífica na jurisprudência, tendo prevalecido, todavia, o entendimento de que o direito ao arrependimento não se aplica a esta modalidade de negócio, mesmo que a aquisição dos bilhetes tenha sido realizada fora do estabelecimento comercial da reclamada.

6.

Isso ocorre porque a intenção do legislador, ao dispor acerca do prazo de reflexão de sete dias, foi a de proporcionar ao consumidor a desistência da compra depois do seu primeiro contato direto com o produto, momento em que pode analisá-lo e, então, optar por não manter o negócio, independentemente do motivo.

7.

No caso de passagens aéreas, não há surpresa ao consumidor, pois as características do serviço, bem como o que ele pode vir a oferecer ao comprador, são conhecidas desde o momento da contratação.

8.

Ainda, cabe ressaltar que a própria ANAC não recepciona, em suas normatizações, o prazo previsto na legislação consumerista, estipulando, por outro lado, a possibilidade de cancelamento da compra em até 24 horas depois do pedido (artigo 11 da Resolução nº 400/2016):
Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante. Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.

9.

Assim, não há falar em restituição referente aos valores desembolsados. Com efeito, destaco ainda que a reclamada, após contato do consumidor deu início a alteração cadastral para mudança do e-mail de cadastro, entretanto, antes que a prestadora de serviço realizasse a conclusão da solicitação, o consumidor optou por cancelar a passagem e adquirir novo bilhete.

10.

Portanto, não há ilegalidade, abusou ou falha na prestação de serviço, restando inviável o acolhimento da pretensão indenizatória material e moral.

11.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

12.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais fixada na origem no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

13.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023